Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, o habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos.
2. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus.